Tribunal: TCU
Processo: 008.485/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.05.0973.00, firmado com o/a FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, Siafi/Siconv 535269, funçãonull, que teve como objeto REESTRUTURAÇÃO DA INCUBADORA DE COOPERATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (no da TCE no sistema: 2608/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 512/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação Instituto de Biodiversidade e Manejo de Ecossistema da Amazônia Ocidental (convenente), Enock da Silva Pessoa (Diretor Presidente, no período de 5/5/2003) e Carlos Alberto Franco da Costa (Coordenador de Projeto, no período de 22/12/2005), em razão da ausência parcial de documentação que comprovasse a aplicação regular dos recursos federais repassados no âmbito do Convênio Siafi 535269, destinado à reestruturação da incubadora de cooperativas da Universidade Federal do Acre, com vigência de 22/12/2005 a 22/6/2007; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos de 23/10/2008 (notificação de Enock da Silva Pessoa, peça 37) e 20/04/2009 (notificação de Carlos Alberto Franco da Costa, peça 45) até 25/05/2015 (emissão do Parecer Financeiro, peça 52); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 128-130) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 131), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Financiadora de Estudos e Projetos. 1. Processo TC- Processo 008.485/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Franco da Costa (XXX.425.322-XX); Enock da Silva Pessoa (XXX.516.402-XX); Fundação Instituto de Biodiversidade e Manejo de Ecossistema da Amazonia Ocidental (02.373.968/0001-99). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.